Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739658-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: UNINK COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA contra decisão de ID 169111785 (autos de origem), proferida em embargos de terceiro opostos por UNINK COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que no contrato de locação firmado com Multivida Clínica Médica Ambulatorial LTDA todos os bens existentes no interior do imóvel foram dados em garantia; que a pessoa jurídica agravada não é locadora de equipamentos; que não foi comprovada a propriedade dos bens indicados na petição inicial; que a assinatura contida no suposto contrato de locação não corresponde a do sócio administrador da pessoa jurídica agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a intimação da parte agravada para apresentação de documentos comprobatórios da propriedade das impressoras, assim como de notas fiscais da prestação do serviço de locação dos bens. Custas recolhidas (ID 51463331). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil que "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". Na hipótese sob exame, a parte agravada sofreu constrição de bens sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, uma vez que não figurou como parte no contrato de locação de bem imóvel objeto do pedido de despejo, tampouco como garantidora de eventual descumprimento. Ademais, instruiu a petição inicial com contrato de locação de dois equipamentos de impressão (ID 168964012 dos autos de origem), datado de período anterior ao arresto determinado nos autos n. 0702575-38.2023.8.07.0009, circunstância que, prima facie, demonstra sua titularidade sobre os bens. O fato da assinatura contida no contrato de locação não corresponder àquela indicada como do sócio-administrador da pessoa jurídica locatária não representa, por si só, causa de nulidade do contrato, uma vez que o documento pode ter sido assinado por funcionário diverso, com poderes para a prática do ato. De qualquer forma, eventual alegação de simulação de negócio, com o intuito de prejudicar os interesses da parte agravante, será objeto da adequada instrução probatória no primeiro grau de jurisdição, oportunidade em que a parte agravada poderá apresentar outros documentos comprobatórios de sua propriedade e relação jurídica estabelecida com Multivida Clínica Médica Ambulatorial LTDA. Imperioso ressaltar, por fim, que na hipótese de se verificar a existência de ato ilícito, o Código de Processo Civil dispõe de mecanismos sancionatórios da conduta violadora da boa-fé processual. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora